Tribunal: TJDFT
Processo: 0029297-40.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0029297-40.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A EMBARGADO: ABADIO FERREIRA DA SILVA, MARIA ROSENDO DE SOUSA, MILENA DE SOUSA CAMELO D E S P A C H O Intime-se a embargante MB ENGENHARIA SPE 045 S/A para juntar documento que comprove a mencionada alteração de denominação para TGMB 045 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 3 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora